Tribunal: TJMT
Processo: 1027713-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027713-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[WILSON VIEIRA - CPF: 090.427.171-49 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027713-84.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
WILSON VIEIRA.

EMBARGADO:
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DE ILICITUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da rescisão contratual de plano de saúde, assegurando ao autor a permanência no contrato com fundamento na Lei no 9.656/1998, art. 30, § 3o, mas afastou a condenação por danos morais por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à tese de dano moral
in re ipsa
; (ii) contradição entre o reconhecimento da ilicitude contratual e o afastamento da indenização; (iii) omissão quanto à condição de pessoa idosa do embargante; e (iv) negativa de vigência a dispositivos constitucionais e legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no CPC, art. 1.022. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos danos morais, concluindo que, embora ilícita a rescisão contratual, os elementos dos autos não demonstraram gravidade apta a ultrapassar o mero inadimplemento contratual, em consonância com a orientação consolidada do STJ no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

5.

Não há contradição interna no julgado, pois é juridicamente possível reconhecer a ilicitude da conduta e, simultaneamente, afastar a reparação moral quando ausente prova de efetivo abalo extrapatrimonial.

6.

A alegada omissão quanto à condição de pessoa idosa não se configura, uma vez que o fundamento determinante para o afastamento do dano moral foi a inexistência de demonstração concreta de lesão à esfera anímica, circunstância que independe da faixa etária, salvo prova específica em sentido diverso.

7.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o CPC, art. 1.025, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, inexistindo violação aos dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da ilicitude na rescisão de contrato de plano de saúde não implica, automaticamente, condenação por dano moral, exigindo-se demonstração concreta de abalo extrapatrimonial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027713-84.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
WILSON VIEIRA.

EMBARGADO:
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Wilson Vieira
em face do acórdão de ID 342345853, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que conheceu das apelações interpostas por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Federação do Estado de Mato Grosso e lhes deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de fazer consistente na continuidade da cobertura assistencial do plano de saúde, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 .

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a indenização por danos morais, sob o argumento de que a exclusão indevida do plano de saúde configuraria dano moral
in re ipsa
, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e a situação de vulnerabilidade agravada após o falecimento da titular do plano.

Aduz que houve reconhecimento da ilicitude da conduta da operadora, o que tornaria contraditório o afastamento da reparação extrapatrimonial.

Requer, ao final, a integração do julgado com efeitos infringentes e o pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a Unimed Cáceres sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou de forma clara e suficiente a questão dos danos morais, limitando-se o embargante a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se destinam à rediscussão do mérito da causa, nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte vencida.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos danos morais.

Após reconhecer o direito do embargante à permanência no plano de saúde, com fundamento no art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, concluiu que,
embora configurada a ilicitude da rescisão contratual, os elementos constantes dos autos não evidenciaram gravidade suficiente a extrapolar os limites do mero inadimplemento contratual, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, houve manifestação clara e fundamentada sobre a inexistência de dano moral indenizável, afastando-se, de forma expressa, a tese de automaticidade da reparação.

O fato de o embargante sustentar que o dano seria
in re ipsa
não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a valoração jurídica adotada.

Também não se verifica contradição interna no julgado.

O reconhecimento da ilegalidade da conduta contratual não impõe, de modo automático, a condenação por danos morais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dever de indenizar, salvo quando demonstrado efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

Assim, é juridicamente possível – e coerente – reconhecer a ilicitude da conduta e, simultaneamente, concluir pela ausência de prova de dano moral relevante.

Quanto à alegada omissão relativa à condição de pessoa idosa, observa-se que o acórdão apreciou a controvérsia sob a ótica da proteção do consumidor e da essencialidade do serviço de saúde, reconhecendo a necessidade de continuidade assistencial justamente para evitar situação de desamparo.

A ausência de menção expressa à idade do embargante não implica omissão, uma vez que o fundamento determinante do afastamento do dano moral foi a inexistência de demonstração de abalo extrapatrimonial concreto, circunstância que independe da faixa etária, salvo prova específica em sentido diverso.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes vícios no julgado.

De todo modo, reafirma-se que não houve violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados, pois a decisão se pautou na interpretação sistemática da legislação consumerista, da Lei no 9.656/98 e da orientação jurisprudencial do STJ acerca da configuração do dano moral.

Diante desse cenário, não se identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, revelando-se os embargos como mero instrumento de irresignação com o resultado do julgamento.

Ante o exposto
, rejeito os
embargos de declaração opostos
por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026